Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746739-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: ROMULO DE PAIVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão de ID 168464958 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ROMULO DE PAIVA ALMEIDA, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e de penhora de veículo automotor. Afirma, em suma, que o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações; que há possibilidade de penhora de veículo automotor, ainda que incidam múltiplas penhoras prévias; que deve ser autorizada a penhora no rosto dos autos, ainda que tenha havido julgamento de improcedência no primeiro grau de jurisdição, diante da possibilidade de modificação da situação no julgamento de apelação. Requer, liminarmente, o deferimento de penhora no rosto dos autos em que o agravado figura como autor, assim como a penhora de veículo indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 52984090). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Conquanto um mesmo bem do devedor possa responder por mais de uma dívida, quando se vislumbra, de antemão, a manifesta ausência de efetividade do ato processual, é legítimo o indeferimento. Na hipótese, localizou-se exclusivamente um veículo automotor do ano de 2006, com baixo valor de mercado, de modo que as três penhoras anteriormente determinadas apontam para a inexistência de valor remanescente apto a saldar, mesmo parcialmente, a dívida dos presentes autos. Conforme já decidiu este Tribunal, “é incabível a coexistência de duas penhoras se cada uma delas, isoladamente, é suficiente para saldar a dívida. Somente nas hipóteses excepcionadas pelos incisos do art. 851, do Código de Processo Civil, admite-se a lavratura de segunda constrição”. (Acórdão 1423445, 07305970720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Por seu turno, é possível a penhora no rosto dos autos com base em expectativa de crédito, ainda pendente de acertamento decorrente do trânsito em julgado. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). É esse também o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS BASEADA EM EXPECTATIVA DE DIREITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 860 do Código de Processo Civil, [q]uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Em conformidade com o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, (a) penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. 3. Não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em caso de ação ainda em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023). A despeito da probabilidade do direito em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos, não se vislumbra o risco de dano, um dos requisitos da medida pleiteada, uma vez que os autos nos quais se pretende ver inserida a constrição ainda se encontram na fase de conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora